Tribunal: STF
Processo: ADI 2083
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Ações diretas de inconstitucionalidade. Medida Provisória nº 2.163-41/2001. Termo de compromisso. Norma de transição. 



    1. Ações diretas propostas contra a Medida Provisória nº 1.874-15, de 24 dezembro de 1999, que acrescentou norma de transição à Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais).



    2.  A Medida Provisória questionada objetivava que as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, pudessem promover as necessárias correções de atuação e passassem a funcionar dentro dos ditames da Lei nº 9.605/1998.



    3.  Por ser norma de transição, com objetivo de resguardar situações anteriores à vigência de Lei de Crimes Ambientais, deve ser mantido o entendimento dessa Corte, firmado no momento da análise da medida cautelar, para restringir a celebração de termos de compromisso às situações anteriores à sua vigência.



    4. Pedido julgado parcialmente procedente, com fixação de interpretação conforme a Constituição Federal, para que as disposições transitórias previstas na Medida Provisória nº 1.874-15/1999 somente sejam aplicadas aos empreendimentos e atividades já existentes quando da entrada em vigor da Lei nº 9.605/1998.